Tribunal: TJMT
Processo: 1008939-94.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008939-94.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (RECORRENTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/0001-55 (REPRESENTANTE), ROSIVAL SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 013.315.751-25 (RECORRIDO), EDER FABRICIO FULONI CARVALHO - CPF: 021.467.771-09 (ADVOGADO), EDGARD GOMES DE CARVALHO - CPF: 473.948.388-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 FONAJE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
Localiza Rent a Car S/A,
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela parte autora e
deu-lhe parcial provimento
.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão e contradição na decisão embargada, no que concerne a comprovação da falha na prestação do serviço, além de prequestionar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A toda evidência os presentes embargos de declaração não devem ser conhecidos,
em razão de sua intempestividade, conforme certidão anexada no id. 169695652
.

O artigo 49, da Lei no 9.099/95, dispõe que os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO DO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS -
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE
- RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, a teor do artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais
.
(TJMT - Embargos de Declaração no 0017097-66.2019.811.0001, 1a Turma Recursal Temporária, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 21/05/2020) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE OPOSTOS FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO CONHECIMENTO.

O prazo de cinco dias para oposição de Embargos de Declaração contra o acórdão passa a fluir a partir da sessão de julgamento, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE
.

Não se conhece recurso de Embargos de Declaração opostos fora do prazo legal.

(TJMT - N.U 1015546-34.2019.8.11.0001, 1a Turma Recursal Temporária, Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Julgado em 06/08/2020) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA APRECIAÇÃO DA PROVA - TESE DE JUNTADA DE LAUDO PELO IPEM - INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE -
PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
- ENUNCIADO 84 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

Embargos não conhecidos.
(TJMT - Embargos de Declaração no 0039107-07.2019.811.0001, Turma Recursal Única, Relatora: Juíza Lúcia Peruffo, Julgado em 24/09/2020) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE
. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado 85 do FONAJE
.

2. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, III, do CPC.

3. Embargos Declaratórios não conhecidos.
(TJMT - Embargos de Declaração no 0017866-11.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, Julgado em 02/06/2020) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO 85 DO FONAJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.

1.
Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais
.

2. Embargos de declaração não conhecidos.
(TJMT - Embargos de Declaração no 0039164-25.2019.811.0001, 2a Turma Recursal Temporária, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Julgado em 13/02/2020) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95 e Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais
.
(TJMT - Embargos de Declaração no 0046515-83.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Julgado em 11/02/2020) (grifei)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOBSERVÂNCIA PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI N.o 9.099/95 C/C. 45 DA LEI 9.99/95. ENUNCIADO 85 DO FONAJE
. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVOS. RECURSO NÃO CONHECIDO

- Conforme entendimento pacificado desta Turma Recursal, os embargos declaratórios intempestivos não devem ser conhecidos, nos termos da lei.

(RECURSO INOMINADO CÍVEL 7001535-57.2017.822.0001, Rel. Juiz Jorge Luiz de Moura Gurgel do Amaral, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: Turma Recursal - Porto Velho, julgado em 23/06/2020.) (grifei)

No caso, o julgamento do recurso inominado ocorreu em plenário virtual, no período de
08 a 11/05/2023
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
12/05/2023
), encerrando-se em
18/05/2023
.

Consigno que, conforme Portaria no 01/2022, de 01 de setembro de 2022, em seu art. 4o:
O prazo para recorrer das decisões proferidas pela Segunda Turma Recursal Temporária iniciar-se-á no primeiro dia útil após a data final da sessão virtual
.
(grifei)

No entanto, a recorrente opôs embargos de declaração somente no dia
22/05/2023
, estando, pois,
intempestivos
.

Pelas razões expostas,
não conheço dos embargos declaratórios
,
eis que intempestivos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023